Tribunal: TJDFT
Processo: 0720362-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. PUBLICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO NO DODF. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. ADEQUADA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ACOLHIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo, quanto pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ainda assim obediente à adequada forma proclamada pela norma processual.

2. Não se evidencia a utilidade da prestação jurisdicional, uma vez que a aposentadoria integral e a paridade dos proventos de aposentadoria foram garantidos na sentença, tornando-se despiciendo, no seu respectivo cumprimento, a menção de outros fundamentos legais no ato de concessão da aposentadoria.

3. Recurso conhecido e desprovido.